Tribunal: STF
Processo: HC 96190
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-14
Data de publicação: 2010-06-14

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Pena-base acima do mínimo legal. Maus 
   antecedentes. Inquérito ou ação penal em tramitação. Fundamento na 
   culpabilidade e personalidade do paciente. Condenação com 
   fundamentos idôneos. 3. Constrangimento ilegal não configurado. 4. 
   Ordem denegada.